Tribunal: STJ
Processo: 5227518-62.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036412 -
RS (2025/0335635-9)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
PERPETUO CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA
ADVOGADO
:
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
AGRAVADO
:
JAC INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
:
FELIPE PASTRO KLEIN - RS053996
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA E RESOLUÇÃO CONTRATUAL PARCIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME CONTRATUAL E
FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIDA.
1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
inexistindo omissão ou contradição.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 98eb8045-76ed-42f7-9e94-b4fa7b6300e1

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036412 - RS
(2025/0335635-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PERPETUO CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA
ADVOGADO
: WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
AGRAVADO
: JAC INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE PASTRO KLEIN - RS053996
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA E RESOLUÇÃO CONTRATUAL PARCIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME CONTRATUAL E
FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E
MULTA DO
§ 4o, DO
7/STJ.
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIDA.
1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
inexistindo omissão ou contradição.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PERPÉTUO CONSULTORIA
ESPECIALIZADA LTDA contra decisão singular da minha lavra em que neguei
provimento ao recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) ausência de violação
dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil; b) incidência das Súmulas 5 e 7 do
STJ quanto aos pedidos de reinterpretação contratual e reexame de fatos e provas; c)
manutenção do acórdão da origem (fls. 402-407).
Os embargos de declaração opostos contra a decisão de fls. 402-407 foram
rejeitados (fls. 440-442).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão singular não enfrentou pontos capazes de alterar o resultado. Sustenta
omissão sobre a rescisão superveniente do contrato de aquisição em
e sobre
9/4/2024
a validade da notificação eletrônica. Afirma violação dos arts. 1.022, II, parágrafo único,
II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil (fls. 446-474).
Alega, ainda, não aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ, pois busca
qualificação jurídica de fatos incontroversos. Defende violação dos arts. 421 e 421-A
Documento eletrônico VDA56784604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:10
Código de Controle do Documento: 0708e21c-d933-4fb4-a2c6-08a1cb7833cc

do Código Civil, ao argumento de má aplicação dos princípios da intervenção mínima e
da alocação de riscos. Reitera a aplicabilidade da cláusula contratual de cancelamento
mediante comunicação escrita, após 12 meses (fls. 474-504).
Na sua impugnação ao agravo interno, por outro lado, a parte agravada
alega que falta impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Defende correção da aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ, inexistência de vícios de
omissão ou contradição, e pede multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
(fls. 511-516).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, a autora ajuizou ação de cobrança e resolução contratual
parcial envolvendo licenciamento de
e prestação de serviços. Em 2019, as
software
partes celebraram transferência de tecnologia com aquisição dos códigos-fonte em 120
parcelas, e pactuaram carência de 61 meses para pagamentos vinculados ao
licenciamento. A inicial indicou inadimplemento dos locativos desde maio de 2022 e
pediu R$ 212.727,19.
A sentença julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de
R$ 212.727,19, com correção e juros. Fixou custas e honorários. Entendeu exigível a
obrigação de pagar locativos no período de carência, reputou inválida a rescisão por e-
, e reconheceu tutela da confiança e boa-fé objetiva nas relações pactuadas.
mail
O Tribunal de origem negou provimento à apelação e manteve a sentença.
Afirmou que a transferência de tecnologia não extinguiu a obrigação de pagar por 61
meses, reconheceu comportamento contraditório da ré, e reputou irrelevante a
discussão sobre a validade da notificação por e-mail, diante da cobrança de aluguéis
faltantes. Ainda, rejeitou embargos de declaração.
Feito esse breve retrospecto da demanda, passo à análise das alegações
apresentadas no agravo interno.
O recurso não merece prosperar.
Em primeiro lugar, quanto à alegada
de prestação
negativa/deficiência
jurisdicional, as razões não evidenciam omissão relevante. A controvérsia principal
efetivamente foi analisada. Ora, a decisão recorrida enfrentou a validade da notificação
eletrônica e a obrigação de pagar os locativos no período de carência contratual.
Nota-se que o acórdão de origem afirmou a irrelevância da discussão sobre
a notificação por
diante do objeto da cobrança. A correlata premissa jurídica se
e-mail
assentou na exigibilidade dos valores faltantes até a conclusão do prazo contratual de
61 meses. Tal quadro está claro, inexistindo qualquer lacuna ou vício outro a ser
sanado.
Aliás, a invocação de fato superveniente não altera a premissa central. O
vínculo de pagamento mínimo decorre do aditivo e da tutela da confiança. A
controvérsia do agravo interno não demonstra contradição interna, nem ausência de
Documento eletrônico VDA56784604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:10
Código de Controle do Documento: 0708e21c-d933-4fb4-a2c6-08a1cb7833cc

fundamentação, à vista das razões já expostas no julgamento ordinário e confirmadas
na decisão agora agravada.
Veja-se, em caso similar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE
ART. 523
PROCESSO CIVIL. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
.
NEGATIVA
DE

SÚMULA
7/STJ
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
. SUSPENSÃO.
TEMA 1.169/STJ
INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. O agravo interno merece provimento porque houve impugnação específica dos
fundamentos da decisão negativa de admissibilidade, em observância ao princípio
da dialeticidade.
2. Não se conhece do recurso especial quanto à pretensão de afastar multa e
honorários do
do Código de Processo Civil, pois o depósito realizado teve
art. 523
natureza de garantia do juízo e não de pagamento voluntário, sendo vedado o
reexame da premissa fática fixada pelas instâncias ordinárias
).
(Súmula 7/STJ
Precedentes.
3. Não se conhece do recurso especial no ponto em que se alega cerceamento de
defesa com base nos arts. 494, 502 e 505 do Código de Processo Civil, porque a
revisão das conclusões do acórdão recorrido demanda reexame de fatos e provas
).
(Súmula 7/STJ
4. Afastada a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o
acórdão recorrido enfrentou de modo suficiente as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
5. Inaplicável a suspensão prevista no
II, do Código de Processo Civil
art. 1.037,
relativa ao
, porque a controvérsia não mais versa sobre a
Tema 1.169/STJ
necessidade de liquidação prévia, já consumada e confirmada em segundo grau.
6. Agravo interno provido. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa parte, a ele negar provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.852.417/AL
Turma, julgado em
DJEN de
) (destaquei)
16/3/2026,
19/3/2026.
Em segundo lugar, quanto à incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça, o exame pretendido demandaria interpretação de cláusulas e
reavaliação do acervo probatório. A conclusão do Tribunal de origem decorreu de
pactos e aditivo com carência mínima, além da apreciação concernente à conduta das
partes, conforme já mencionado anteriormente.
Ora, os pedidos do agravo interno se apoiam em qualificação jurídica
distinta dos fatos fixados. A qualificação adotada pelas instâncias ordinárias,
entretanto, está assentada no conjunto documental e na lógica do negócio, que
seguramente não pode ser revista nessa via restrita.
Afinal, o próprio acórdão recorrido delineou que a transferência de
tecnologia não extinguiu o licenciamento, bem como que a carência contratual de 61
Documento eletrônico VDA56784604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:10
Código de Controle do Documento: 0708e21c-d933-4fb4-a2c6-08a1cb7833cc

meses foi livremente convencionada. A superação dessa premissa exigiria
reinterpretação das avenças e dos documentos, o que encontra óbice direto nas
súmulas citadas.
Consoante jurisprudência desta Corte, ademais, não basta a reiteração
genérica das locuções anteriores, sem se rebelar tecnicamente contra as premissas
fáticas firmadas na decisão singular agora combatida.
Conforme precedentes: “para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado [...] ‘A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial’” (AgInt no
,
AREsp 2.151.771/MA
Segunda Turma, DJe
AgInt no
, Segunda Turma, DJe
16/3/2023;
REsp 1.932.395/RJ
AgRg no
, Sexta Turma, DJe
.
19/8/2021;
AREsp 1.595.924/TO
2/6/2021)
A dar amparo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONFUSÃO PATRIMONIAL
E DESVIO DE FINALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE.
.
SÚMULA 83/STJ
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
1. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional
prevista no
do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da
art. 50
sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão
patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento
irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da
personalidade jurídica" (AgInt no
, Quarta Turma).
AREsp n. 924.641/SP
2. O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que não ficaram
comprovados os elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica,
notadamente pela ausência de atos fraudulentos ou demonstração objetiva de
confusão patrimonial entre as empresas agravadas e a executada.
3. O acórdão está em conformidade com a jurisprudência consolidada deste
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
.
Súmula 83/STJ
4. A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o
reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.843.243/SP
Turma, julgado em
DJEN de
) (destaquei)
15/9/2025,
18/9/2025.
Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só,
não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que
incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
, de
EAREsp 782.294/DF
minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2017,
18/12/2017)
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:10
Código de Controle do Documento: 0708e21c-d933-4fb4-a2c6-08a1cb7833cc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.036.412 / RS
Número Registro: 2025/0335635-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52275186220228210001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PERPETUO CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA
ADVOGADO : WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
AGRAVADO
: JAC INFORMATICA LTDA
ADVOGADO : FELIPE PASTRO KLEIN - RS053996
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PERPETUO CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA
ADVOGADO : WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
AGRAVADO
: JAC INFORMATICA LTDA
ADVOGADO : FELIPE PASTRO KLEIN - RS053996
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA57079901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:07:07
Código de Controle do Documento: 4385cfcb-de54-415c-931c-a7f034d5840b

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:07:07
Código de Controle do Documento: 4385cfcb-de54-415c-931c-a7f034d5840b